Tribunal: TJDFT
Processo: 0048142-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0048142-24.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NILO ALEXANDRE FERNANDES, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, NARAI GONCALVES CAETANO, EDILENE ROCHA PIRES, WASHINGTON SOARES MOREIRA, VERA LUCIA SOUZA SILVA, EDILSE BARBOSA DOS SANTOS, NORBERTO SABINO, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, ROSIMEIRE SOARES DA SILVA DESPACHO Transcorrido o prazo para a impugnação das decisões de IDs 13420604 e 13420609, e tendo em vista a petição de ID 15581963, na qual o DISTRITO FEDERAL informa o cancelamento dos pagamentos administrativos dos valores da presente ação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024